Tribunal: STJ
Processo: 1126950-96.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703020 - SP
(2024/0279705-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: S C X I L
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
AGRAVADO
: M S T E E P C L
ADVOGADOS
: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR - MS016956
THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
THIAGO MELIM BRAGA - MS028773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para,
em parte, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento na
e na ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 7/STJ
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência em ação de cobrança,
condenando a ré ao pagamento de valores inadimplidos e indenizações contratuais,
afastando alegações de cerceamento de defesa e inovação recursal.
3. A agravante alegou que a questão não demandava reexame de fatos e provas, não se
aplicando a
e que houve negativa de prestação jurisdicional por ausência
Súmula 7/STJ,
de enfrentamento da questão jurídica central sobre a distinção entre inovação recursal e
aprofundamento do efeito devolutivo da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a análise da pretensão da agravante
demandaria reexame de fatos e provas, o que atrairia o óbice da
e (ii) se
Súmula 7/STJ;
houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento da questão
jurídica central pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55101446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a60560aa-193f-4996-8d60-a98c054a5259

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão da agravante, ao alegar violação ao artigo 373, I, do CPC, implicaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise de violação à lei federal
que dependa de reinterpretação de cláusulas contratuais ou reexame de provas atrai o
óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido aplicou tese
jurídica devidamente fundamentada e promoveu a integral solução da controvérsia, ainda
que contrária aos interesses da parte.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a60560aa-193f-4996-8d60-a98c054a5259

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703020 - SP
(2024/0279705-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: S C X I L
ADVOGADOS
: BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
AGRAVADO
: M S T E E P C L
ADVOGADOS
: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR - MS016956
THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
THIAGO MELIM BRAGA - MS028773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

SÚMULA
7/STJ.
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para,
em parte, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento na
e na ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Súmula 7/STJ
2. O recurso especial inadmitido foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve sentença de procedência em ação de cobrança,
condenando a ré ao pagamento de valores inadimplidos e indenizações contratuais,
afastando alegações de cerceamento de defesa e inovação recursal.
3. A agravante alegou que a questão não demandava reexame de fatos e provas, não se
aplicando a
e que houve negativa de prestação jurisdicional por ausência
Súmula 7/STJ,
de enfrentamento da questão jurídica central sobre a distinção entre inovação recursal e
aprofundamento do efeito devolutivo da apelação.
Documento eletrônico VDA54724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:45
Código de Controle do Documento: c0f2c91c-3616-45db-b4ab-9d22edc4a299

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a análise da pretensão da agravante
demandaria reexame de fatos e provas, o que atrairia o óbice da
e (ii) se
Súmula 7/STJ;
houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento da questão
jurídica central pelo acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão da agravante, ao alegar violação ao artigo 373, I, do CPC, implicaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise de violação à lei federal
que dependa de reinterpretação de cláusulas contratuais ou reexame de provas atrai o
óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido aplicou tese
jurídica devidamente fundamentada e promoveu a integral solução da controvérsia, ainda
que contrária aos interesses da parte.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por S C X I L contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento (fls. 3.071-3.080).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 2.931):
Apelação. Ação de cobrança. Locação de equipamentos
para
construção
civil.
Sentença
de
procedência,
condenando a ré ao pagamento do valor inadimplido dos
alugueis e indenizações contratuais pelos equipamentos
não devolvidos e não envio de ajudantes. Recurso da ré que
comporta parcial conhecimento e não merece prosperar na
parte conhecida. Apresentação de argumentos não
deduzidos em contestação (art.336 do CPC). Indevida
Documento eletrônico VDA54724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:45
Código de Controle do Documento: c0f2c91c-3616-45db-b4ab-9d22edc4a299

inovação recursal. Inteligência do do CPC. Recurso não
conhecido em relação asart. 1.014 alegações sobre data do
e-mail, ausência de fotos dos equipamentos danificados ou
laudo e de não comprovação de não disponibilização dos
ajudantes. Pedido alternativo de anulação da sentença para
dilação probatória. Impossibilidade. Ré que informou não
ter outras provas a produzir e autora que pleiteou o
julgamento antecipado. Inocorrência de cerceamento de
defesa. Relação jurídica incontroversa. Ré que não
impugnou especificamente as planilhas apresentadas e
documentos, alegando genericamente que eram unilaterais.
Documentos que comprovam que a ré recebeu os
equipamentos no início da relação contratual. Ré que não
comprovou o pagamento dos alugueis cobrados e a
devolução dos equipamentos indicados (prova positiva),
bem como não negou o recebimento das notificações
judiciais e não comprovou o envio de qualquer resposta.
Valores devidos. Mora ex re. Juros de mora e correção
monetária que incidem desde o vencimento (arts. 395 e 397
do CC). Pretensão de utilização de taxa Selic afastada.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 3.096-3.098).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a questão não
demanda o reexame de fatos e provas dos autos, não havendo que se falar em óbice da
Súmula 7/STJ.
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido violou os artigos 489 e 1.022 do CPC,
pois não teria enfrentado a questão jurídica central sobre a distinção técnica entre
inovação recursal e o aprofundamento do efeito devolutivo da apelação.
Sustenta, outrossim, que "a análise sobre se a lei federal permite a
condenação com base em prova unilateralmente produzida é questão de direito
(valoração da prova), e não de fato".
A agravada apresentou contraminuta (fl.3.112-3.121).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
A irresignação da agravante articula-se em torno de dois eixos centrais: a
inaplicabilidade da
sob o argumento de que a questão posta cinge-se à
Súmula 7/STJ,
valoração da prova e não ao seu reexame; e a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional (violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC).
Nenhum dos argumentos, contudo, possui o condão de infirmar os sólidos
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:45
Código de Controle do Documento: c0f2c91c-3616-45db-b4ab-9d22edc4a299

Com efeito, no que tange ao primeiro ponto, a decisão monocrática foi
precisa ao assentar que a pretensão da recorrente, a despeito do rótulo de "revaloração da
prova", implicaria, na prática, uma inevitável incursão no acervo fático-probatório.
Conforme se consignou (fls.3.076):

No caso em tela, o Tribunal de origem, após analisar as
provas constantes dos autos (contratos, notas fiscais, e-
mails, etc.), concluiu que a parte autora, ora recorrida,
cumpriu com o seu ônus probatório e demonstrou a
existência do débito. Essa conclusão não representa uma
tese jurídica, mas sim um juízo de valor sobre os fatos e as
provas apresentadas. A pretensão da recorrente, ao alegar
violação do artigo 373, I, do CPC, é, na verdade, rediscutir
essa conclusão fática. Para que o STJ pudesse acolher o seu
pedido e decidir que o débito não foi provado, seria
indispensável que esta Corte Superior reexaminasse todo o
acervo de provas que fundamentou a decisão do Tribunal a
quo. Seria necessário analisar novamente os documentos e
as circunstâncias do caso para, então, chegar a uma
conclusão diversa daquela das instâncias ordinárias.

A linha que separa a valoração da prova do seu reexame é tênue, e a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a análise da violação da lei
federal depender de reinterpretação de cláusulas contratuais ou de reexame do conjunto
de provas que formaram a convicção das instâncias ordinárias, a incidência do referido
óbice sumular é imperativa.
Alcançar conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem
demandaria, inequivocamente, nova imersão no substrato fático dos autos, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial.
Da mesma forma, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional. A decisão agravada enfrentou a questão de forma clara e fundamentada,
destacando que o Tribunal de origem promoveu a integral solução da controvérsia, ainda
que de forma contrária aos interesses da parte (fls. 3.074):

Contudo, não se vislumbra a alegada violação. O Tribunal
de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a
matéria não foi devidamente impugnada no momento
oportuno, tratando-se de inovação recursal. A decisão está
devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício que
justifique a sua anulação. Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica
devidamente fundamentada, promovendo a integral solução
da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prestação
Documento eletrônico VDA54724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:45
Código de Controle do Documento: c0f2c91c-3616-45db-b4ab-9d22edc4a299

jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada, não havendo vício a ser
sanado.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da agravante, suas razões não
logram abalar os fundamentos da decisão monocrática. A ausência de qualquer subsídio
novo, capaz de alterar o entendimento anteriormente firmado, impõe a manutenção da
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:45
Código de Controle do Documento: c0f2c91c-3616-45db-b4ab-9d22edc4a299

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.703.020 / SP
Número Registro: 2024/0279705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11269509620218260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S C X I L
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
AGRAVADO
: M S T E E P C L
ADVOGADOS : FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR - MS016956
THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
THIAGO MELIM BRAGA - MS028773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S C X I L
ADVOGADOS : BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - SP386783
RAQUEL DOS SANTOS - SP450014
AGRAVADO
: M S T E E P C L
Documento eletrônico VDA55073836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 30618d6c-9f9f-494e-975e-bdc675823827

ADVOGADOS : FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN JÚNIOR - MS016956
THIAGO MELIM BRAGA - SP333689
THIERRY DE CARVALHO FARACCO - MS025695
THIAGO MELIM BRAGA - MS028773
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:32
Código de Controle do Documento: 30618d6c-9f9f-494e-975e-bdc675823827